Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708870-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA DA PAIXAO PEREIRA CUNHA, MARIA DA PAZ DA SILVA PEREIRA, MARIA DA PAZ GOMES RODRIGUES, MARIA DA PAZ NUNES OLIVEIRA, MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA PAZ PEREIRA DA SILVA, MARIA DA PAZ RABELO PEREIRA, MARIA DA PAZ DE MACEDO, MARIA DA PENHA ALMEIDA DE OLIVEIRA, MARIA DA PAZ NERE APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada em contrarrazões pelo Apelado. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora